Tribunal: TCU
Processo: 001.489/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3218/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.489/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Damas Rocha Zarate Blades (XXX.427.266-XX); Cristiane Santos Xavier (XXX.463.072-XX); Fabio Caetano Coelho (XXX.293.365-XX); Gabriel Ramos Ferronatto (XXX.158.089-XX); Leidy Anne Alves Teixeira (XXX.145.031-XX); Lorrane Cristine da Silva Lucena (XXX.383.221-XX); Luidgi Brito de Aguiar (XXX.500.575-XX); Paulo Victor Dantas Xavier (XXX.910.644-XX); Rodrigo Fortes Lopes (XXX.704.796-XX); Wagner Eduardo Marques Lambert (XXX.148.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.